Tribunal: TJMT
Processo: 1005611-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005611-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNCAO - CPF: 692.033.261-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 395.846.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 452.269.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO ROMUALDO GONCALVES DE AMORIM - CPF: 378.559.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CATALANO CORREA - CPF: 088.972.608-61 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE PAULA DA COSTA - CPF: 011.966.941-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SUED LUZ - CPF: 826.158.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), F.P. DA COSTA - EPP - CNPJ: 23.302.158/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 1005611-94.2024.8.11.0000
Juízo de origem: Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT
Recorrente: Jocilene Rodrigues de Assunção
Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Relatora: Magistrada Cooperadora Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL – JUSTA CAUSA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÕES ADEQUADAMENTE ANALISADAS – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – POSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/2021 – MOMENTO OPORTUNO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, constitui meio próprio para impugnar decisão monocrática proferida por relator em sede recursal, submetendo-a ao reexame colegiado.

A alegação de ausência de fundamentação na decisão monocrática não subsiste quando esta enfrenta, de forma clara e juridicamente adequada, todas as preliminares suscitadas pela parte agravante, com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada.

A petição inicial da ação de improbidade administrativa não se mostra inepta quando descreve de forma suficiente os fatos imputados, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 17, § 6o, da Lei no 8.429/1992, com a redação conferida pela Lei no 14.230/2021.

A existência de justa causa para o prosseguimento da ação se confirma pela presença de elementos indiciários mínimos de materialidade e autoria, como documentos bancários, depoimentos e notas fiscais inidôneas, suficientes para a abertura da fase instrutória.

A aferição da legitimidade passiva ad causam, em sede de cognição sumária, deve considerar as assertivas iniciais, bastando a indicação de envolvimento plausível da parte com os fatos narrados.

A aplicação da Lei no 14.230/2021 – por força do princípio da retroatividade da norma mais benéfica – deve respeitar o devido momento processual, não sendo causa, por si só, de extinção antecipada do feito.

O agravo interno, quando fundado em mera reiteração de argumentos já examinados e refutados pela decisão agravada, sem apresentação de novos elementos, não merece provimento.

Manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Não há condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios quando não comprovada a má-fé processual.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNCAO
contra decisão monocrática proferida pelo Relator nos autos do Agravo de Instrumento no 1005611-94.2024.8.11.0000, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A agravante postula pela nulidade da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, alegando ausência de fundamentação e sustentando que a decisão monocrática reproduziu os mesmos argumentos trazidos no agravo de instrumento, sem adequada análise das teses recursais.

Segundo consta dos autos, a agravante figura como ré em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, que a acusa de participação em esquema de desvio de recursos públicos via convênios fraudulentos celebrados pela FAESPE com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o Tribunal de Contas. A denúncia aponta sua atuação como gestora dos convênios, com atribuições administrativas e operacionais relacionadas à contratação de empresas de fachada para supostos serviços jamais prestados.

O juízo de origem rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, ausência de justa causa e ilegitimidade passiva, decisão esta impugnada por agravo de instrumento, o qual foi conhecido e improvido monocraticamente pelo Desembargador Relator.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso sustenta a manutenção da decisão agravada, reiterando os argumentos expendidos nas contrarrazões ao agravo de instrumento originário, no sentido de que a decisão encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

É o relatório.

Cuiabá/MT, na data da assinatura eletrônica.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025